Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-35.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r Municipal no 639/19. 3. Inclusão do Adicional de Risco de Vida – ARV e da Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RETGCM, na respectiva base de cálculo, ante o caráter permanente. 4. O Adicional de Periculosidade, no entanto, ostenta a natureza "pro labore faciendo" e não deve compor a base de cálculo do adicional temporal em questão. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados na origem, de forma absolutamente correta, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905). 7. Aplicação, a título de observação, das eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte ré, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação à incidência dos juros de mora, correção monetária e os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos, com observações.
(TJSP; Apelação Cível 1002806-35.2020.8.26.0666; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), sobre os vencimentos integrais, com exclusão, apenas, das verbas que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual, reconhecida. 2. Inteligência dos artigos 112 e 115 da Lei Complementar Municipal no 639/19. 3. Inclusão do Adicional de Risco de Vida – ARV e da Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RETGCM, na respectiva base de cálculo, ante o caráter permanente. 4. O Adicional de Periculosidade, no entanto, ostenta a natureza "pro labore faciendo" e não deve compor a base de cálculo do adicional temporal em questão. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados na origem, de forma absolutamente correta, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905). 7. Aplicação, a título de observação, das eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte ré, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada, inclusive, com relação à incidência dos juros de mora, correção monetária e os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos, com observações.